Tribunal: TJDFT
Processo: 0762789-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BEM IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou o valor correto a ser recolhido a título de ITCD e o condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 12.858,50 (doze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
2. O recorrente alega que a base de cálculo do ITCD é diferente do ITBI, motivo pelo qual defende que não se aplica ao caso o Tema 1.113 do STJ. Afirma que prevalece a presunção de legalidade e legitimidade no ato praticado pelo Fisco Distrital e que a declaração do contribuinte somente predomina se o montante por ele indicado for superior ao apontado pelo Fisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITCD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo (art. 7o, § 1o, da Lei Distrital no 3.804/2006). Na avaliação serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: forma, dimensão, utilidade, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário de construção, valores aferidos no mercado imobiliário (§ 2o, art. 7o da Lei 3.804/2006).
5. Vale ressaltar que o ITCD, assim como o ITBI, tem como fato gerador a transferência patrimonial, que é a sua causa econômica, justificando a aplicação da mesma regra na definição da base de cálculo.
6. Assim, ao caso em questão também deve ser aplicada a tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, que assim estabelece: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
7. No caso do imóvel em questão, o réu arbitrou um valor que não corresponde ao valor da transação declarado pelo contribuinte, sem observar a exigência de um processo administrativo próprio, conforme exige o artigo 148 do CTN.
8. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo. Nesse mesmo sentido: Acórdãos no 1639542 e no 1935896
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.804/2006, art. 7o, §§ 1o e 2o; CTN, Art. 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1639542, 0710747-79.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 15/02/2023; Acórdão 1935896, 0762147-98.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.